Tribunal: TJMT
Processo: 1016299-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016299-57.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016299-57.2020.8.11.0000
Agravante: Rosler Dallamaria
Agravado: Dulcineia Francisca de Lima
Origem: Vara Única da Comarca de Monte Verde – Mato Grosso Processo
Ação na origem no 1000488-75.2020.8.11.0091
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Rosa ler Dallamaria contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos na tutela de arresto cautelar de bens da requerida, ora agravada Dulcineia Francisca de Lima, postulada na Ação de Cobrança com Pedido de Bloqueio Cautelar de bens.
Explica que as partes mantinham relação de confiança há mais de dez anos, em razão de negociação habitual de compra e venda de gado, até que em fevereiro/2020 a agravada deixou de efetuar a entrega das 175 (cento e setenta e cinco) cabeças de gado, em que pese ter recebido de forma antecipada, no valor total de R$ 392.509,00 (trezentos e noventa e dois mil, quinhentos e nove reais), quitado por meio de transferências bancárias (Id 3490770).
Afirma que tentou receber da requerida, porém sem sucesso, situação agravada com a constatação de que saiu da cidade do dia para a noite. Diz que conseguiu contato por meio de aplicativo de mensagens virtuais em que fora informado pela própria requerida que é devedora de aproximadamente R$1.000.000,00, dos quais R$400.000,00 se referem ao agravante, o que indica a necessidade da concessão da liminar, em vista da possibilidade de dilapidação do patrimônio.
Assim, explica que propôs a presente ação cujo pedido liminar de bloqueio/indisponibilidade do imóvel denominado “FAZENDA ESTRELA DALVA/LOTE 22 -24 -26 -28 -N”, com 20,4293 hectares, perímetro de 1.820,10 metros, localizado no Município de Nova Bandeirantes, Comarca de Nova Monte Verde, Estado do Mato Grosso, registrada na matrícula 6454 da primeira serventia Registral da Comarca de Nova Monte Verde – Mato Grosso, bem como a busca por meio do convênio RENAJUD o bloqueio dos veículos de atual propriedade da Agravada, foi indeferido.
Anota que a decisão recorrida, apesar de reconhecer a verossimilhança do direito alegado, entendeu ausente o perigo da demora, do que discorda, porque o risco ao resultado útil do processo está presente no próprio descumprimento da obrigação da agravada de entregar o produto ou de proceder a devolução dos valores que recebeu.
Ressalta que a Agravada abandonou o ponto de comercialização sem deixar endereço e desativou o seu telefone, além de que os próprios filhos (Greice e Dennes Renan) informaram não ter mais contato com os pais, fato que atesta o “sumiço” dos mesmos, devidamente comprovado pelos prints das mensagens pelo aplicativo WhatsApp em anexo.
Afirma que conseguiu localizar a agravada por meio do aplicativo Instagram, cujo perfil da Sra. Dulcineia Francisca de Lima sugestivamente se intitulava “DULCILVIDANOVA”.
Assegura que a agravada não tem intenção de pagamento, porque a própria declara nas mensagens que o valor pago recebido do agravante pelo qual deveria entregar o gado, faz parte do total das dívidas acumuladas, sem qualquer menção ou perspectiva de saldá-las.
Assevera que a ata notarial, Id 34950763, evidencia realização de duas diligências, em 9 e em 13/07/2020 junto ao estabelecimento comercial da Agravada e a sua residência, cujas propriedades estavam vazias, de modo que é público que a Agravante e seu marido Waldemar sumiram, abandonaram o imóvel sem deixar contato ou qualquer referência.
Justifica a presença dos requisitos à concessão da medida, como forma de precaver e evitar dilapidação do patrimônio e possibilitar receber o que é devido pela compra das reses não entregues.
Postula concessão da tutela antecipada a fim deferir o bloqueio cautelar do imóvel denominado “FAZENDA ESTRELA DALVA/LOTE 22 -24 -26 -28 -N”, que conta com área medida e demarcada de 20,4293hectares, com perímetro de 1.820,10 metros, localizado no Município de Nova Bandeirantes, Comarca de Nova Monte Verde, Estado do Mato Grosso, registrada na matrícula 6454 da primeira serventia Registral da Comarca de Nova Monte Verde – Mato Grosso, bem assim deferido o bloqueio de veículos de titularidade da Apelada a serem identificados pelo sistema RENAJUD.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante a antecipação dos efeitos da tutela negada na origem a fim de deferir o bloqueio cautelar do imóvel denominado “FAZENDA ESTRELA DALVA/LOTE 22 -24 -26 -28 -N”, que conta com área medida e demarcada de 20,4293 HÁ (vinte hectares, quarenta e dois ares e noventa e três centiares), com perímetro de 1.820,10 metros, localizado no Município de Nova Bandeirantes, Comarca de Nova Monte Verde.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos do agravante, como bem registrou a decisão atacada, em princípio, não há falar em deferimento de tutela de arresto do imóvel, porquanto a alegação de dilapidação de patrimônio revela, na verdade, temor do recorrente, porquanto não se visualiza prática da agravada nesta direção.
Nesse sentido, colhe-se da decisão:
“Quanto ao perigo da demora, não há conjunto indiciário robusto de que a parte-requerida esteja dilapidando ou irá dilapidar os bens e patrimônio de forma “fraudulenta” para se esquivar da cobrança. Embora seja informada, aparentemente, pela própria requerida de alto valor em dívidas, tal alegação, por si só, não autoriza o uso de medidas constritivas, já que não ficou devidamente demonstrado que a parte-requerida irá dilapidar seu patrimônio para não saldar as referidas dívidas, em tese, deixadas.” (grifei)
A exemplo da decisão recorrida, não se visualiza, pelo menos de plano, prejuízo irreparável ou de incerta reparação, caso a medida seja concedida apenas por ocasião da apreciação pelo mérito do agravo.
Mostra-se prudente, portanto, manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se.
Cuiabá, 6 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator